Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SANDRA DE SANTIS (Plantão Judicial) Número do processo: 0721893-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRY CHARLES ARAUJO DA SILVA, JOANA DARC PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por HENRY CHARLES ARAUJO DA SILVA e JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA contra Defensor Público e Juiz de Direito Substituto. Os autos foram distribuídos à Desembargadora original em 7 de julho de 2021 e aguardam a decisão (ID 27125363). Nesta data, os impetrantes juntaram documentos (ID 27408702). O Plantão Judicial em curso está regulamentado pela Portaria GPR 1142/2021, cujo artigo 4o, §1o, estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Na hipótese, não há urgência ou gravidade que justifique a análise em sede de plantão, portanto DEIXO DE APRECIAR o pedido. I. Brasília, 17 de julho de 2021. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista